Tribunal: TJMT
Processo: 1014014-52.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014014-52.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATA MARQUES DE FIGUEIREDO - CPF: 020.113.451-97 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho voto da Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRISÃO PREVENTIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO – PRISÃO EFETUADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2.
Reconhecimento da responsabilidade do Estado decorrente de prisão depende da comprovação de que tenha ela decorrido de um ato ilegal ou arbitrário, ou praticado com abuso ou excesso de poder, ou, ainda, que seja resultado de um erro grosseiro por parte de algum agente público, não sendo suficiente apenas a alegação de prescrição quando no momento da prisão preventiva não havia sentença declarando extinta a punibilidade da parte autora, sendo que houve a prisão preventiva na data de 25 de fevereiro de 2022 e a sentença criminal foi prolatada em 13 de junho de 2022.

3.
Com isso, registra que a regra do art. 37, § 6o, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, como este caso de prisão em flagrante. Não se vislumbra qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela autoridade policial ou judicial, mormente porque a decretação e manutenção de custódia fazem parte do seu convencimento diante das provas e circunstâncias fáticas que se apresentam no inquérito ou processo, apenas cabendo discussão, nesta seara, quanto aos pressupostos extrínsecos dos atos.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO DECRETADA EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL, INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1020625-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)”

5.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024